Tribunal: TCU
Processo: 020.013/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9115/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.013/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adele Fatima de Sa (XXX.892.087-XX); Cristina Maria dos Santos Caetano da Silva (XXX.610.977-XX); Denise Ciodaro dos Santos (XXX.735.657-XX); Fatima Luiza de Sa (XXX.457.957-XX); Maria Jose das Neves Galvao (XXX.993.287-XX); Maria Margarida Xavier de Sa (XXX.947.197-XX); Suely Santos Salles (XXX.659.131-XX); Ticiane Cosme de Sa (XXX.819.407-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.